Tribunal: TJES
Processo: 0006440-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006440-34.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIGIDEZ CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, consignação em pagamento e indenização por danos morais, em virtude de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço enseja a repetição do indébito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O caso em análise versa sobre declaração de inexistência de débito oriunda de empréstimo consignado, não se amoldando aos Temas n. 1414 e 1328 do STJ, que tratam de Cartão de Reserva com Margem Consignável (RMC).

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando esta for impugnada pelo consumidor, conforme tese firmada no Tema nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A instituição financeira apelada deixou de se desincumbir do ônus processual previsto no inciso II do art. 429 do CPC, pois limitou-se a juntar o contrato sem requerer outros meios de prova, como a perícia grafotécnica, para elucidar a autenticidade do documento.

6. A ausência de comprovação da higidez do negócio jurídico torna indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data, em observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

8. O dano moral resta configurado pelo comprometimento de verba alimentar (salário-mínimo) e pela influência negativa no sustento da consumidora, sendo fixada indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova incumbe à instituição financeira que apresentou o documento.

2. A falha na comprovação da autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado implica na declaração de inexistência do débito.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de valor mínimo ensejam indenização por danos morais.

4. A restituição de valores descontados indevidamente deve seguir o marco temporal de 30/03/2021 para a aplicação da dobra prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º, art. 369, art. 429, II, e art. 489, § 1º, VI; CDC, art. 6º, art. 14 e art. 42; CC, art. 406; Lei n.º 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649); STJ, REsp 1.413.542/RS; Súmulas 43 e 54 do STJ.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por CRISTIANE DOS SANTOS SILVA e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006440-34.2021.8.08.0048

APELANTE:
CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

APELADO:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTIANE DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença do id. 19256601, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de consignação em pagamento e indenização por danos morais (tutela de urgência antecipada)” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Em seu recurso (id. 19256602), a apelante alega, basicamente, que o mero depósito de valores em conta, sem solicitação prévia, não implica aceitação do negócio jurídico, configurando prática abusiva recorrente em fraudes de empréstimos consignados.

Reitera que nunca solicitou o empréstimo, tendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência e buscado órgãos de proteção ao consumidor (Procon) ao descobrir a cobrança.

Aduz que a instituição financeira não demonstrou a origem do aceite, limitou-se a acostar documento frágil e unilateralmente produzido, sem confirmação técnica e sem qualquer procedimento de segurança capaz de vincular a assinatura à pessoa da consumidora.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a procedênca integral dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões no id. 19256607 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelante, ora autora em primeira instância, ajuizou a demanda em desfavor do apelado narrando desconhecer um contrato de empréstimo consignado cujas parcelas vêm sendo mensalmente descontadas em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o valor objeto do empréstimo foi disponibilizado na conta da recorrente.

Sem delongas, entendo que a irresignação da apelante merece acolhida.

De início, registro que o caso dos autos não se amolda aos Temas n. 1414 e 1328 afetados em março do presente ano pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, pois o caso em exame versa exclusivamente sobre declaração de inexistência de débito oriunda de empréstimo consignado, diferentemente do
leading case
sob rito dos recursos repetitivos, que se refere à Cartão de Reserva com Margem Consignável (RMC).

Fixada essa premissa, verifica-se que a parte autora, desde a petição inicial, impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, tendo reforçado a insurgência em réplica de fls. 51/52-v – especialmente a assinatura firmada – controvérsia que não foi devidamente aprofundada na r. sentença.

Nesse particular, o juízo de primeiro grau
deixou
de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem nem demonstrar se seria hipótese de distinção ou de superação, o que poderia ensejar a nulidade do comando sentencial na forma do artigo 489, § 1º, VI do Código de Processo Civil.

Não obstante essa questão e por força da primazia do julgamento do mérito, aplicável ao caso a seguinte tese decidido no Tema nº 1061:
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Banco recorrente
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado contrato um contrato, sem requerer a produção de outros meios de prova a fim de eluciar a autenticidade do documento (fl. 44).

Conclui-se, pois, pela ausência de comprovação da higidez de ambos os contratos. No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Registre-se que a data do início do contrato ocorreu em 09/12/2019 (fl. 44), anterior posterior à data de 30/03/2021 fixada no entendimento firmado pelo C. STJ nos autos do REsp nº 1.413.542, de modo que eventual desconto anterior a essa data deve ser devolvido de forma simples, e, após, haverá a restituição em dobro.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de:
a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir de forma simples eventuais valores descontados até a data de 30/03/2021 e, após, haverá a restituição em dobro, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela requerente, correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024); c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

Fica autorizada, ainda, eventual compensação com os valores descontados na conta da apelante, a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto
o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais a fim de: a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir de forma simples eventuais valores descontados até a data de 30/03/2021 e, após, haverá a restituição em dobro, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela requerente, correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024); c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento. Fica autorizada, ainda, eventual compensação com os valores descontados na conta da apelante, a ser apurado em liquidação de sentença. Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverte-se o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.